Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA IMPORTÂNCIA ENCONTRADA. MONTANTE DITO IRRISÓRIO PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. QUANTIA QUE SERVE À PARCIAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTERESSE NÃO AFASTADO DO CREDOR NO PARCIAL RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de se considerar o valor bloqueado, quando comparado ao valor total da dívida, como irrisório se reveste de subjetividade, haja vista a inexistência de dispositivo legal que impeça a sua indisponibilidade. Cabe ao magistrado ponderar as condições jurídicas e econômicas do valor penhorado de maneira que não implique despesa adicional ao executado, à luz da restrição contida no art. 836, caput, do CPC.
2. Não deve ser considerada irrisória a quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica inativa que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.